Tribunal: TCU
Processo: 016.178/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 0182/2011, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 760322, funçãonull, que teve como objeto Construção de Sistema de Abastecimento de Água com Rede de Distribuição nos Povoados de Inhuma e Buriti Redondo. (no da TCE no sistema: 1678/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6299/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em desfavor de Luciana Marão Félix e do Município de Araioses-MA, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio do Convênio 181/2011 (registro Siafi 760322) (peça 6), firmado com o objeto descrito como " Construção de Sistema de Abastecimento de Água com Rede de Distribuição nos Povoados de Inhuma e Buriti Redondo "; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 75 a 77) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 78), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 75 a 77 e 78), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 016.178/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luciana Marão Félix (XXX.997.823-XX); Município de Araioses-MA (06.450.191/0001-70). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Araioses-MA. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.